Tribunal: TJMT
Processo: 1014483-30.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014483-30.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JEANDERSON LEMOS SOARES GUSMAO - CPF: 692.195.831-00 (IMPETRANTE), NARCIZO GARCEZ SANTANA - CPF: 406.346.201-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANDERSON LEMOS SOARES GUSMAO - CPF: 692.195.831-00 (ADVOGADO), T. S. D. S. - CPF: 094.135.741-46 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR SERGIO VALERIO. VENCIDA A DOUTA 2ª VOGAL, DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA, QUE VOTOU PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PACIENTE IDOSO, PRIMÁRIO E COM SAÚDE FRAGILIZADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ÚLTIMA RATIO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente de 62 anos, preso preventivamente pela suposta prática de estupro de vulnerável. A custódia foi decretada após a suspensão do processo por não localização para citação. O impetrante alega a ausência de fundamentação idônea, destacando a primariedade do réu e seu precário estado de saúde, que inclui histórico de câncer, acidente vascular cerebral e epilepsia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva é medida indispensável e proporcional, ou se a natureza do delito e a anterior condição de revelia do paciente podem ser acauteladas por medidas alternativas menos gravosas, considerando sua idade avançada e vulnerabilidade clínica.

III. Razões de decidir
3. A gravidade do crime imputado, embora exija resposta estatal firme, não autoriza a manutenção automática da custódia extrema quando elementos do caso concreto indicam que a ordem pública e a aplicação da lei penal podem ser resguardadas por meios menos severos.
4. O paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como a primariedade técnica e a idade avançada, além de apresentar quadro clínico complexo que demanda atenção médica específica, fatores que atenuam o risco de reiteração delitiva e recomendam a aplicação do princípio da proporcionalidade.
5. A efetivação da prisão e o início da defesa técnica sanam a incerteza quanto ao paradeiro do réu, permitindo que o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar cumpram a função de vigilância estatal sem os prejuízos irreversíveis do encarceramento pleno para um indivíduo em condições de saúde frágeis.
6. A proteção da vítima é assegurada mediante a imposição de medidas de distanciamento e proibição de contato, harmonizando a cautelaridade necessária com a dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"A prisão preventiva de réu idoso, primário e com saúde fragilizada pode ser substituída por monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar quando tais medidas se mostrarem suficientes para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sem prejuízo de nova decretação em caso de descumprimento ou alteração do quadro fático."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVI; Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 366; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Narciso Garcês Santana
, em face de suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante relata que o paciente, um idoso de 62 anos de idade, foi preso no dia 24/03/2026, ao sair de uma unidade de saúde no município de Nova Olímpia/MT. Alega que a prisão ocorreu sem provas da autoria ou materialidade, sem inquérito policial prévio e sem a realização de audiência de custódia. Sustenta, além disso, que o paciente possui estado de saúde gravíssimo, com histórico recente de cirurgia de câncer de próstata, derrame (AVC), epilepsia e problemas na coluna. Requer, assim, a concessão da liminar para a imediata expedição de alvará de soltura ou, de forma subsidiária, a concessão de prisão domiciliar.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 358388871). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 358789242).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo não conhecimento, sintetizando a seguinte ementa:

“Habeas Corpus – Suposta prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Repressivo – prisão preventiva decreta e cumprida – pedido de revogação da custódia cautelar, sufragada na ausência de fundamentação da decisão que a decretou – sustentada presença de predicados pessoais favoráveis – alegado estado de saúde extremamente delicado do paciente – impossibilidade – instrução deficiente – ausência de documentos capazes de sustentar as alegações defensivas – carência de documentação hábil que evidencie o aventado constrangimento ilegal ou o estado frágil de saúde do paciente –
Pelo não conhecimento do writ”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão reside na análise da necessidade e da proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, frente às suas condições pessoais e ao contexto fático apresentado.

Inicialmente, é imperativo registrar que os fatos narrados na denúncia — a suposta prática de crime previsto no art. 217-A do Código Penal — são revestidos de extrema gravidade e profunda reprovabilidade social. O Poder Judiciário não deve ser indiferente à natureza de delitos que atentam contra a dignidade sexual de vulneráveis.

Contudo, a prisão preventiva, por ser a
ultima ratio
(última medida) do sistema processual penal, deve ser pautada não apenas na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade concreta da medida e na possibilidade de sua substituição por cautelares menos gravosas.

Ao analisar o caso, verifico elementos que autorizam a flexibilização da custódia extrema.

Primeiro
, o paciente é pessoa idosa, contando hoje com 62 anos de idade. Segundo, conforme as informações colhidas, trata-se de réu tecnicamente primário, sem antecedentes criminais registrados anteriormente a este fato. Tais condições, embora não garantam por si só a liberdade, devem ser sopesadas quando o risco à ordem pública ou à instrução pode ser mitigado por outros meios.

A prisão preventiva havia sido decretada sob o fundamento da conveniência da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente não havia sido localizado. Com a sua captura e o início da defesa técnica nos autos, o cenário de incerteza quanto ao seu paradeiro pode ser resolvido com medidas que vinculem o réu ao juízo sem a necessidade do cárcere total.

Entendo que, no momento atual, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se suficientes e adequadas. A aplicação do monitoramento eletrônico, aliada ao recolhimento domiciliar, permite que o Estado mantenha a vigilância necessária sobre o paciente, garantindo que ele não se furte à aplicação da lei penal.

Além disso, a proteção à vítima deve ser priorizada. Por isso, a proibição de aproximação e de qualquer contato com a vítima é medida indispensável para resguardar a integridade física e psicológica dos envolvidos durante o curso do processo.

Quanto ao estado de saúde mencionado na impetração (câncer, AVC, epilepsia), embora os documentos iniciais tragam indícios de fragilidade, cabe ao magistrado de piso realizar uma análise pormenorizada da situação clínica do paciente, com base nas provas instruídas e eventuais perícias, para verificar a compatibilidade do tratamento médico com o regime imposto.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
em favor de
NARCIZO GARCEZ SANTANA
, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

Monitoramento Eletrônico:
Instalação de tornozeleira eletrônica;

Recolhimento Domiciliar:
O paciente deverá permanecer em sua residência, devendo informar imediatamente ao juízo de origem o seu endereço atualizado e mantê-lo permanentemente válido para futuras notificações;

Proibição de Contato e Aproximação:
O paciente está proibido de manter qualquer tipo de contato (pessoal, telefônico ou por redes sociais) com a vítima e seus familiares, bem como de aproximar-se destes em distância a ser fixada pelo juiz da causa.

Fica consignado que o magistrado de primeiro grau deverá analisar detalhadamente a condição de saúde do paciente, com base nas provas constantes nos autos principais. Ressalto que o descumprimento de qualquer uma das medidas ora impostas,
OU O SURGIMENTO DE NOVOS FATOS/PROVAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO
, autorizam o magistrado a

decretar novamente a prisão preventiva
.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura
, se por outro motivo não estiver preso,
devendo o paciente ser advertido formalmente das condições aqui estabelecidas
no momento de sua liberação e instalação do equipamento de monitoramento.

Intime-se os pais da vítima para conhecimento desta decisão
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Habeas Corpus
n.º
1014483-30.2026.8.11.0000

Impetrante:
Jeanderson Lemos Soares Gusmão, em favor do paciente Narciso Garcês Santana.

Impetrado:
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Relator:
Des. Rui Ramos Ribeiro

Egrégia Câmara:

Pede-se vênia ao eminente Relator para divergir de seu voto condutor, não quanto ao mérito da necessidade da prisão, mas quanto à própria
cognoscibilidade
da impetração.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado. No caso em tela, a defesa sustenta a necessidade de liberdade ou prisão domiciliar com base em grave estado de saúde do paciente. Contudo, verifica-se uma ausência total de documentos médicos capazes de comprovar tais alegações.

Em contrapartida à anemia documental quanto à saúde, o que se extrai concretamente dos autos é um cenário de possível evasão deliberada. Extrai-se que o paciente, após a suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra sua própria neta no ano de 2024, mudou-se do distrito da culpa sem informar seu paradeiro. Tal conduta forçou a citação por edital e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em 01/09/2025. O paciente permaneceu foragido por meses, sendo localizado apenas em fevereiro de 2026, em comarca distinta.

Tal histórico de fuga reforça, aparentemente, a necessidade de cautela extrema e torna ainda mais imprescindível a prova documental da alegada enfermidade, a qual não foi apresentada.

Ademais, as informações prestadas revelam que as teses aqui aventadas, notadamente o pedido de substituição da prisão por domiciliar em razão da saúde, não foram submetidas à apreciação do juízo de primeiro grau.

O enfrentamento direto da matéria por este Tribunal, sem que o juiz da causa tenha tido a oportunidade de analisar os fatos e as provas, configuraria indevida supressão de instância.

É imperativo que o juízo
a quo
, que detém a proximidade com os fatos, analise primeiramente a situação clínica do paciente e a viabilidade da manutenção da custódia

O não conhecimento da presente ordem não acarreta prejuízo irreparável ao paciente. Pelo contrário, oportuniza que a defesa instrua devidamente o pedido perante o juízo de origem. Caso o Juízo de origem venha a indeferir o pleito, a matéria poderá ser devolvida a este Tribunal de forma devidamente instruída, permitindo um julgamento seguro.

Ante a manifesta deficiência na instrução mandamental e com o fito de evitar indevida supressão de instância, o voto é pelo não conhecimento da presente ordem de
Habeas Corpus
, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026